Tribunal: TJPA
Processo: 0800248-26.2020.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800248-26.2020.8.14.0111

APELANTE: MARIA DORALICE SERRÃO DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 245 DO ECA. OMISSÃO DE COMUNICAÇÃO DE SUSPEITA DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE. RESPONSABILIDADE FUNCIONAL RECONHECIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente representação por infração administrativa prevista no art. 245 do ECA, aplicando sanção pecuniária à recorrente, enfermeira responsável pela Unidade de Saúde da Família do Distrito de Canaã, que deixou de comunicar situação de risco envolvendo adolescente grávida com indícios de violência sexual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência de instrução e julgamento; (ii) estabelecer se a recorrente detinha responsabilidade funcional à época dos fatos, de modo a se enquadrar na hipótese infracional prevista no art. 245 do ECA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando os elementos dos autos forem suficientes à formação de sua convicção, nos termos do art. 355, I, do CPC, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa.

4. A ausência de audiência de instrução não acarreta nulidade processual quando não há demonstração de prejuízo concreto e a prova documental já se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia.

5. A confissão implícita da própria apelante, ao justificar sua omissão com o fato de a adolescente estar acompanhada dos pais, reforça a suficiência da prova documental.

6. A responsabilidade funcional da recorrente está configurada pelo exercício da função de responsável pela unidade de saúde, conforme consta em relatório do Conselho Tutelar.

7. O tipo infracional do art. 245 do ECA exige apenas a omissão voluntária da notificação obrigatória, não sendo necessária a comprovação de dolo específico.

8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a legitimidade do julgamento antecipado da lide e a caracterização da infração pela conduta omissiva de profissionais da saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a prova documental constante dos autos se revela suficiente à formação da convicção do julgador.

2. Não há cerceamento de defesa quando a parte não demonstra prejuízo concreto decorrente da ausência de audiência de instrução.

3. A infração prevista no art. 245 do ECA se configura com a omissão voluntária do dever legal de comunicação, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: ECA, arts. 13 e 245; CPC, art. 355, I.

“Jurisprudência relevante citada”
: STJ, REsp 1627822/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.11.2016; TJPA, APL 0033882-59.2008.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Guerreiro, julgado em 09.06.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARIA DORALICE SERRÃO DOS REIS
, contra a sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ que, nos autos da REPRESENTAÇÃO PARA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, julgou procedente a pretensão punitiva deduzida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que recebeu do Conselho Tutelar relatório noticiando que a adolescente Elda Maria Silva, à época com 14 anos de idade, dera entrada no Hospital Santa Clara em trabalho de parto. Constatou-se que a adolescente realizava acompanhamento pré-natal na Unidade de Saúde da Família (USF) do distrito de Canaã, sem que tivesse havido a devida notificação compulsória ao Conselho Tutelar, o que era obrigação legal da responsável pela unidade. Diante disso, imputou-se à ora apelante a prática da infração administrativa prevista no artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), consistente na omissão do dever legal de comunicar suspeita de violência sexual. Requereu, ao final, a condenação da representada à pena de multa prevista no referido dispositivo legal. A petição inicial foi instruída com relatório do Conselho Tutelar e documentos médicos pertinentes.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente representação ofertada em face da representada MARIA DORALICE SERRÃO DOS REIS, para condená-la no pagamento de 3 (três) salários de referência, por ter praticado a infração administrativa prevista no artigo 245, da Lei 8.069/90. Sem custas, ante o art. 141, § 2º, do ECA. Após o trânsito em julgado e não havendo requerimento, arquivem-se os autos, com observação das cautelas legais.”

Inconformada com a sentença,
a representada MARIA DORALICE SERRÃO DOS REIS interpôs recurso de apelação
(Id. 10988755).

Em suas razões recursais, inicialmente a apelante alega a atipicidade da conduta a ela imputada, sustentando não haver nos autos qualquer elemento probatório que comprove que exercia a função de responsável pela Unidade de Saúde da Família à época dos fatos.

Afirma ser enfermeira da unidade, sem atribuições de direção ou coordenação, o que a excluiria do rol de sujeitos ativos da infração administrativa prevista no art. 245 do ECA, reservada aos responsáveis por estabelecimentos de atenção à saúde.

Na sequência, a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, com fundamento na ausência de audiência de instrução e julgamento.

Assevera que, embora representada por defensor dativo, a defesa realizada restringiu-se a negativa geral, sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas ou manifestação pessoal.

Argumenta que não foi ouvida em nenhuma fase do processo e que o julgamento antecipado da lide, com base apenas nos documentos apresentados, violou seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório. Invoca, para tanto, jurisprudência sobre o indeferimento indevido de provas e necessidade de instrução probatória adequada.

Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecimento da atipicidade da conduta e absolvição, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para instrução processual completa.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 10988758.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em sede de segundo grau, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, ratifica integralmente as contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça de Ipixuna do Pará, nos termos do art. 17, § 3º, da Recomendação nº 57 do CNMP, limitando-se a corroborar o entendimento proferido em primeira instância.

Assim instruídos, voltaram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo se apresenta tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil.

Originalmente, cuida-se de representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de MARIA DORALICE SERRÃO DOS REIS, pela suposta prática de infração administrativa prevista no artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), por ter deixado de comunicar ao Conselho Tutelar situação de risco envolvendo adolescente grávida com possível vítima de violência sexual.

Segundo os autos, a representada, enfermeira lotada na Unidade de Saúde da Família do Distrito de Canaã, teria se omitido da comunicação obrigatória, mesmo sendo a responsável pela unidade.

A sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará julgou procedente a representação, aplicando à representada a sanção de 3 (três) salários de referência (R$ 3.300,00 – três mil e trezentos reais, conforme salário-mínimo vigente à época dos fatos).

A controvérsia recursal cinge-se à análise de dois fundamentos principais: (i) a alegada atipicidade da conduta por ausência da condição de responsável pela USF à época dos fatos e (ii) o suposto cerceamento de defesa decorrente da ausência de audiência de instrução e julgamento.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, sem delongas, verifico que não merece guarida. A defesa, ainda que realizada por defensor dativo, foi regularmente apresentada e não há qualquer demonstração concreta de prejuízo advindo da ausência de produção de provas orais.

A prova documental era suficiente para o deslinde da controvérsia, sobretudo diante da confissão implícita da própria apelante ao justificar a omissão com o fato de a adolescente estar acompanhada dos pais.

O julgamento antecipado, com fulcro no art. 355, I, do CPC, revela-se legítimo e proporcional à necessidade de racionalização processual. O princípio da ampla defesa, embora fundamental, não confere à parte o direito de exigir diligências probatórias inócuas ou protelatórias.

Nesse sentido, “
O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção
” (AgRg no Ag 1112762/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 18/08/2014), hipótese ocorrida no caso em tela.

A propósito, as provas devem ser úteis ao processo, do contrário, se o órgão julgador fosse obrigado a deferir a produção de todas as provas pleiteadas pelas partes, a conclusão do processo poderia ser facilmente obstada pela parte que não detém o direito em debate nos autos, resultando no atraso da tutela jurisdicional e a garantia à razoável duração do processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do Egrégio STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. AGROTÓXICOS. REGULARIDADE.
MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DE LEI LOCAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF. (...)
2. Sendo o juiz o destinatário da prova, ele pode, com base nas provas colacionadas aos autos, decidir antecipadamente a lide, sem que isso ofenda aos dispositivos que ora se alegam vulnerados, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que não ocorreu cerceamento de defesa. Além disso, foi enfático no sentido de que não ficaram evidenciadas irregularidades ou ilegalidade na autuação.
4. Rever os entendimentos consignados pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos contidos nos autos para alcançar tais entendimentos. Aplicação da Súmula 7/STJ. 5.
Ademais, tendo a recorrente deixado de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que inexistiu cerceamento de defesa, uma vez que a própria apelante, ora recorrente, pugnou pelo julgamento antecipado, tem aplicação o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 6. Imprescindível seria a análise de lei local (LE 10.545/91, regulamentada pelo Decreto-Lei 41.203/2000) para o deslinde da controvérsia, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.
7. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1627822/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO.
AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido.
2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp.1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Razões de apelo suscitando tão somente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. Requerimento de prova oral. Valoração pelo Magistrado, que é o destinatário da prova e a aprecia livremente, atendendo aos fatos e circunstâncias nos autos (CPC, art. 131). Elementos constantes nos autos suficientes ao deslinde da causa. Ausência de nulidade. Recurso não provido.
(TJSP. Proc. nº
1001716-31.2014.8.26.0624. Relator(a): Osvaldo de Oliveira; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 28/08/2015; Data de registro: 29/08/2015)

Diante de tais fundamentos e jurisprudência, entendo que
a alegação de nulidade da sentença não merece prosperar.

Em relação ao mérito, nos termos do art. 245 do ECA, incorre em infração administrativa quem, sendo médico, professor ou responsável por estabelecimento de saúde ou de ensino, deixa de comunicar à autoridade competente casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente. Complementa o art. 13 da mesma Lei a obrigatoriedade dessa comunicação, inclusive nos casos de castigo físico, tratamento cruel ou degradante e violência sexual.

A tese de ausência de responsabilidade funcional não se sustenta diante dos elementos constantes nos autos.

Conforme relatório do Conselho Tutelar juntado pelo Ministério Público, a própria recorrente se apresentou como Diretora da Unidade de Saúde do Distrito de Canaã, fato que por si só configura a assunção de responsabilidade funcional perante os agentes públicos.

Ainda que a função não fosse formalmente reconhecida por portaria administrativa, é a prática que revela a realidade funcional.

Acrescente-se, por oportuno, que o tipo infracional em questão se satisfaz com a simples omissão voluntária do dever legal de notificação, independentemente da existência de dolo específico ou de eventual boa-fé subjetiva da agente.

Sobre o tema, já se pronunciou esta Corte de Jusiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
ECA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE NÃO INFRINGÊNCIA DO ART. 245 DO ECA. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE QUE, NA CONDIÇÃO DE MÉDICO, DEIXOU DE COMUNICAR À AUTORIDADE COMPETENTE NOTÍCIA DE MAUS-TRATOS. CONDUTA OMISSA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS.
INFRINGÊNCIA DO ART. 13 DO CPB. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA DO APELANTE SUBSUMIDA AO TIPO PREVISTO NO ART. 245 DO ECA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO.
INSUBSISTÊNCIA DO PEDIDO ANTE O DEVER DO MÉDICO DE COMUNICAR OS MAUS TRATOS À AUTORIDADE COMPETENTE. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO APLICAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINADA PELO ECA.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PENA, NEM NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DOSIMETRIA PREVISTO NO ART. 59 DO CPB. PRECENDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-PA - APL: 00338825920088140301 BELÉM, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 09/06/2011, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 10/06/2011)

Assim sendo, na linha da manifestação do órgão ministerial de segundo grau e da jurisprudência dominante deste Tribunal, mantenho a diretiva apelada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao presente recurso
, mantendo em todos os seus termos a sentença apelada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/06/2025